Tribunal: STF
Processo: RHC 53908
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE
PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL JA SUPERADO, PELA PRATICA
DO ATO RECLAMADO PELO PACIENTE, NÃO ENSEJA DEFERIMENTO DE HABEAS
CORPUS. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.